Tribunal: TJMT
Processo: 1030180-62.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030180-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (EMBARGADO), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DE REZENDE - CPF: 518.312.281-49 (EMBARGANTE), LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA - CPF: 000.171.381-75 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL SOBRE JUROS DE MORA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Espólio de Adolfo Herberts, afastando a incidência de multa contratual sobre os juros de mora e determinando a apresentação de novos cálculos pela parte exequente.

2.

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à correção dos cálculos apresentados, sustentando a validade da metodologia utilizada, conforme contrato firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na fundamentação do acórdão embargado, especificamente sobre a validade da metodologia de cálculo aplicada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

4.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5.

O acórdão embargado analisou expressamente a impossibilidade de incidência de multa contratual sobre juros de mora, em conformidade com jurisprudência consolidada, vedando o bis in idem.

6.

A fundamentação do acórdão já esclareceu que a retificação dos cálculos decorre da necessidade de ajuste aritmético, sem exigência de remessa à contadoria judicial.

7.

Precedentes do STJ e STF reafirmam que a multa moratória incide exclusivamente sobre o valor principal corrigido monetariamente, afastando a incidência sobre os juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão quando a decisão embargada fundamenta adequadamente a questão suscitada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A multa contratual moratória incide exclusivamente sobre o valor principal corrigido monetariamente, sendo vedada sua aplicação sobre juros de mora.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GUILHERME TECHIO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por Espólio de Adolfo Herberts.

Alega que o acordão é omisso referente à correção dos cálculos apresentados, posto que não enfrentou a validade da metodologia utilizada, que seguiu estritamente o contrato firmado entre as partes e não apresenta erro matemático ou material.

Requer seja sanado o vício apontado.

Prequestiona violação dos artigos 7º, 9º, 10º, 373, 489, §1º, IV, 1.022, II e III, e 1.025; e 524, §2º, todos do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GUILHERME TECHIO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por Espólio de Adolfo Herberts.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO MONETARIAMENTE. INAPLICABILIDADE SOBRE JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, especialmente no que tange à incidência de multa contratual sobre os juros de mora, além de apurar eventual cerceamento de defesa do agravante.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o agravante teve oportunidade de impugnar os cálculos.

4. A homologação de cálculos que aplicam multa contratual sobre os juros de mora é equivocada, conforme jurisprudência dos tribunais Superiores, que veda o bis in idem, reconhecendo que multa contratual deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido monetariamente.

5. A retificação dos cálculos independe de remessa à contadoria judicial, por se tratar de ajustes aritméticos simples e facilmente corrigíveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a homologação dos cálculos apresentados e determinar a elaboração de novos cálculos pela parte exequente, observando que a multa contratual deve incidir exclusivamente sobre o valor principal corrigido monetariamente, sem inclusão dos juros de mora. Juros moratórios excluídos da base de cálculo da multa contratual.

Tese de julgamento:

"1. A multa contratual moratória incide exclusivamente sobre o valor principal corrigido monetariamente, sendo vedada sua aplicação sobre juros de mora.

2. A retificação de cálculos, quando restrita a ajustes aritméticos, dispensa remessa à contadoria judicial."

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

O acordão está amparado em entendimento do Tribunal Superior no sentido de que, a multa contratual não incide sobre os juros de mora, sob pena de
bis in idem.

Vejamos:

“Isso porque, conforme se vê dos cálculos apresentados no id. 154607663, dos autos originários, no campo do valor original, foi incluído o valor originário já com incidência da multa contratual (R$ 495.650,00 + 10% = R$ 545.215,00) e, posteriormente, a todo valor, foi incluído os juros moratórios.

Ocorre que, de acordo com entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, “a multa contratual não incide sobre os juros de mora, pois o devedor não pode ser duplamente penalizado” (RTJ 115/798); caso contrário, implicaria em bis in idem, vez que os juros de mora e a multa contratual possuem a mesma natureza, qual seja, a de sanção pelo descumprimento da obrigação.

Assim, deverá a multa moratória incidir, tão somente, sobre o valor principal corrigido monetariamente, posto que a atualização não representa qualquer acréscimo, nem possui escopo punitivo.

Desnecessário a elaboração de cálculo pela contadoria judicial, posto que tratam-se apenas de simples cálculos aritméticos corrigíveis de forma rápida.”.

Para corroborar, trago a colação precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que não devem incidir juros de mora sobre os valores fixados a título de multa, haja vista a natureza cominatória da imposição, sob pena de representar dupla penalidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1891797 RS 2020/0216470-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)”.

Determinou o acordão: “
devendo o agravado apresentar cálculo, tendo como base que a multa moratória deve incidir, tão somente, sobre o valor principal corrigido monetariamente.”.

Para complementar, trago a colação precedente do STJ,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos temos da jurisprudência do STJ, "não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem" (AgInt no AREsp 1568978/GO, Rel . Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020). 2. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 3 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1813798 MS 2020/0332425-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA . CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1 . A jurisprudência desta Corte orienta que não devem incidir juros de mora sobre os valores fixados a título de multa, haja vista a natureza cominatória da imposição, sob pena de representar dupla penalidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1891797 RS 2020/0216470-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Além da impossibilidade de cumulação de sanções, o Embargante não demonstrou que foi acordado entre as partes que caberia juros de mora, sob o valor da multa contratual.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025